Tribunal: STF
Processo: RE 91143
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
Embargos  de  terceiro.  Falta  de prequestionamento da
questão relativa a alegação de negativa de vigencia dos artigos 2.  e
10 do Decreto 3.708/1919, bem como  ao  dissidio  de  jurisprudência.
Inexistência de negativa de vigencia do artigo 1.046, $$ 2. e 3.,  do
CPC (súmula 400). Recurso extraordinário não conhecido.